Tribunal: TJES
Processo: 5009801-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Leilão; Arrematação
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009801-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TAXISTAS E CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANTONIO JULIANO DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE SINDICAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. QUESTÕES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Taxistas e Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários do Estado do Espírito Santo – SINDITAXI, contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à arrematação do imóvel onde funciona a sede do sindicato. O embargante alegou omissão e erro material no acórdão quanto à exigibilidade do título executivo extrajudicial e à impenhorabilidade do bem, defendendo que o imóvel é bem público doado com encargo de uso específico, o que inviabilizaria sua constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em vício previsto no art. 1.022 ao reconhecer a validade do título executivo e a possibilidade de penhora do imóvel doado ao sindicato; (ii) determinar se a oposição dos embargos teve caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconhece expressamente a validade do título executivo com base no art. 784, III, do CPC, ao constatar que o contrato de prestação de serviços contábeis estava assinado por duas testemunhas e instruído com planilhas de débito atualizadas, o que preenche os requisitos legais para execução, e, além disso, conclui que o executado foi regularmente citado e deixou de apresentar embargos à execução no prazo legal, o que acarreta preclusão quanto à discussão sobre a liquidez, certeza e exigibilidade do título.

4. Quanto à alegada impenhorabilidade do imóvel, o acórdão enfrenta diretamente a questão, afirmando que, apesar da ausência de registro da doação, o imóvel perdeu sua destinação pública, sendo utilizado há décadas pelo sindicato e já objeto de penhora em execução fiscal promovida pelo próprio Município, o que afasta a natureza pública e eventual encargo impeditivo da constrição.

5. O fundamento de perda da afetação pública e a preclusão decorrente de decisão anterior não impugnada revelam inexistência de omissão relevante.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, sendo inviável sua utilização para fins de prequestionamento quando não verificado vício decisório.

7. Constatado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, é cabível a imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, medida necessária para coibir o uso abusivo do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão ou promover prequestionamento quando inexistente vício no julgado.

2. A oposição de embargos de declaração com nítido caráter protelatório enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SINDICATO DOS TAXISTAS E CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDITAXI)
contra acórdão, desta relatoria,

que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à arrematação de imóvel onde funciona a sede do sindicato.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que: (I) houve omissão no v. acórdão quanto à ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços que deram origem ao contrato executado, o que compromete a liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial; (II) o acórdão partiu de premissa equivocada ao presumir a validade do título exclusivamente pela existência de duas testemunhas, sem considerar a necessidade de prova do cumprimento da obrigação; (III) também houve omissão em relação à tese de impenhorabilidade do imóvel penhorado, sob o fundamento de que se trata de bem público doado pelo Município com encargo de destinação específica como sede sindical; (IV) a omissão apontada impede o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, especialmente o art. 553 do Código Civil e o art. 1.022 do CPC. Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para que, supridas as omissões, o acórdão embargado seja modificado a fim de reconhecer a ausência de título executivo e a impenhorabilidade do imóvel doado com encargo pelo Município.

Contrarrazões nos eventos nº 16702715 e 16710245, nas quais as partes alegam: (I) que os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da causa, tampouco para inovar fundamentos recursais; (II) que não há omissão quanto à impenhorabilidade do bem, porquanto a questão foi enfrentada no acórdão com fundamento na preclusão e inexistência de natureza pública do bem; (III) que inexiste omissão ou erro material quanto à exigibilidade do título executivo;
(IV) que a oposição dos embargos revela caráter manifestamente protelatório, motivo pelo qual requerem a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado, concluiu que:

No tocante à existência do título executivo extrajudicial, verifica-se que a execução foi ajuizada em 23/07/2013, instruída com contrato de prestação de serviços contábeis firmado entre as partes, assinado por duas testemunhas — o que, por si só, preenche os requisitos do artigo 784, III, do CPC — e planilhas de débito atualizadas, cuja suficiência para ensejar a execução foi acolhida pelo juízo de origem, de forma consentânea com o ordenamento jurídico. Ressalta-se que o executado foi citado em 07/11/2013 (mandado juntado em 13/11/2013) e, mesmo após peticionar nos autos para suspensão consensual dos prazos com vistas à tentativa de composição, deixou transcorrer in albis o prazo para interposição de embargos à execução, o que enseja a preclusão quanto a eventuais objeções ao título, inclusive sobre sua liquidez, certeza ou exigibilidade.

O julgado fundamentou-se no art. 784, III, do CPC, e reconheceu expressamente que o contrato estava assinado por duas testemunhas e acompanhado de planilhas de débito atualizadas, o que considerou suficiente para conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao título, sobretudo no caso concreto em que também foi observado que a matéria não foi objeto de oportuna irresignação da parte, e ficou preclusa.

A exigência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, mencionada em julgados específicos trazidos pelo embargante, não constitui omissão do julgado, que além de entender pela suficiência da documentação apresentada, deixou claro que ocorreu a preclusão da fase de embargos à execução.

O argumento do embargante de que o acórdão não analisou a peculiaridade de o imóvel doado possuir destinação vinculada (função sindical), o que inviabiliza sua penhora, também não prospera.

A leitura do julgado revela que o ponto foi devidamente considerado. Destaca-se o seguinte trecho do voto condutor:

Em relação à impenhorabilidade do imóvel, a argumentação do agravante não prospera. Conforme evidenciado no processo de execução fiscal n.º 0010186-80.2021.8.08.0347, movido pelo Município de Vitória, a doação do imóvel ao sindicato foi perfectibilizada, tendo a entidade construído sua sede no prazo legal, conforme "habite-se" emitido em 1985. Ainda que não formalizado o registro imobiliário da doação, tal circunstância não infirma a perda da destinação pública do bem, tampouco o torna insuscetível de penhora. Acrescente-se que o próprio município ajuizou ação fiscal em face do sindicato, penhorando o imóvel, o que seria contraditório se ainda integrasse seu acervo patrimonial.

É oportuno transcrever o fundamento do juízo de origem:

“Apesar da ausência de registro da transferência formal no cartório competente, o sindicato utiliza o imóvel como sede social desde a década de 1980, pagando tributos e taxas sobre o imóvel, o que revela a perda de sua destinação pública, inexistindo comprovação de reversão do bem ao patrimônio público.”

Além disso, a impenhorabilidade do bem já havia sido objeto de decisão anterior (fl. 79 dos autos), de modo que opera-se a preclusão consumativa, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

Veja-se que o julgado considerou que, ainda que não formalizado o registro imobiliário da doação, tal circunstância não infirma a perda da destinação pública do bem, tampouco o torna insuscetível de penhora, destacando que o próprio Município ajuizou ação fiscal em face do sindicato, penhorando o imóvel.

A alegação de vinculação legal ao uso sindical foi apreciada sob a ótica da perda da destinação pública. O fundamento jurídico da proteção do imóvel doado com encargo foi rejeitado com base na conduta da própria municipalidade.

Sobre a questão, também foi expressamente consignado que a matéria já havia sido objeto de decisão anterior, preclusa, sendo que a mudança de abordagem de fundamento somente revela a tentativa da parte de rediscussão do mérito.

A tentativa de rediscutir o mérito ou mesmo provocar manifestação para prequestionamento, sem a demonstração de vício decisório, não justifica o manejo dos embargos declaratórios, e neste caso caracteriza manifesto propósito protelatório, sobretudo porque ignora a constatada preclusão, que já é suficiente para afastar as teses suscitadas, inclusive quanto à função sindical do imóvel.

Diante desse contexto, incide o disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC, que autoriza a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da causa, quando os embargos forem manifestamente protelatórios.

Posto isso, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, aplicando à parte embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.